Tribunal: STF
Processo: AI 594207
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE DIRIMIU
   CONTROVÉRSIA SOBRE O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O
   EMPREGADO PLEITEAR JUDICIALMENTE AS DIFERENÇAS DA MULTA DE 40% DO
   FGTS -- DECORRENTES DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -- E A
   RESPONSABILIDADE PELO RESPECTIVO PAGAMENTO. 1. INEXISTÊNCIA DE
   QUALQUER DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. 2. PRETENSÃO
   DE CARÁTER INFRINGENTE.
1. Não há obscuridade, contradição ou
   omissão no acórdão questionado. O que afasta a presença de
   qualquer dos pressupostos de embargabilidade, a teor do art. 535
   do CPC.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a
   renovação de julgamento que se efetivou regularmente.
Embargos
   rejeitados.